Tribunal: STF
Processo: ARE 1398686
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCESSÃO HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO PARA CUMPRIMENTO DE PENA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A imposição de regime penal mais gravoso para cumprimento de pena exige fundamentação concreta, o que não ocorreu no caso ora analisado. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.